Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751778-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL ROCHA DE SOUZA IMPETRANTE: DAVLLYM DE CARVALHO DOURADO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVLLYM DE CARVALHO DOURADO em favor de RAFAEL ROCHA DE SOUZA, contra ato atribuído ao Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, no processo n.o 0716462-33.2025.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78722093), o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva incorreu em constrangimento ilegal, por não considerar fatos novos e relevantes, notadamente a declaração da vítima, datada de 17/11/2025, na qual afirma não haver necessidade da manutenção da custódia, tendo mudado de residência para localidade distante e reconhecendo a suficiência das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a monitoração eletrônica. Argumenta que a prisão preventiva foi fundamentada na alegada ineficácia da monitoração eletrônica, porém esta jamais foi implementada, pois o paciente foi preso enquanto aguardava a instalação da tornozeleira, inexistindo prova de descumprimento ou risco atual à integridade da vítima. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de tutela de urgência em sede de habeas corpus constitui providência de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa. Trata-se, portanto, de instrumento reservado a hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento do pleito emergencial. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de periculum libertatis em razão de suposto erro fático na fundamentação da custódia e da superveniência de alteração fática relevante, consubstanciada na declaração da vítima, datada de 17/11/2025, na qual afirma a desnecessidade da medida extrema e a suficiência do monitoramento eletrônico, diante da mudança de seu endereço para local situado a 70 (setenta) quilômetros da antiga residência. A análise sumária da impetração não revela o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar, tampouco se verifica patente ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique intervenção imediata nesta via estreita. O decreto prisional, proferido em 11/11/2025 (Id 78722099), e a decisão que indeferiu o pedido de revogação em 17/11/2025 (Id 78722100), encontram-se devidamente fundamentados na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Os autos originários demonstram que o paciente violou medidas protetivas de proibição de aproximação, de contato e de frequência ao local de trabalho, deferidas em 09/07/2025, por meio de uma série de atos que configuram escalada de periculosidade. Houve invasão da rede social Instagram da vítima em outubro de 2025; ligações insistentes realizadas em 26/10/2025, com ameaças diretas de morte e suicídio; perseguição em evento social em 12/10/2025, registrada por fotografia; e aproximação do local de trabalho da ofendida em 04/11/2025, com o intuito de, segundo relato da vítima, fazê-la “perder seu emprego e passar a depender financeiramente dele”. Tais fatos, além de tipificarem o crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o total menosprezo do paciente às determinações judiciais, revelando risco concreto de reiteração delitiva. Quanto à alegação de erro fático, consistente na afirmação de que a prisão teria sido decretada pela ineficácia da monitoração eletrônica quando o paciente ainda aguardava sua instalação, observa-se que o fundamento primário da custódia reside no descumprimento das proibições de contato e aproximação, que são cautelares prévias, e não na falha logística do dispositivo de fiscalização. O Ministério Público e a autoridade judiciária justificaram a segregação cautelar pela insuficiência das medidas menos gravosas, constatada pela reiteração das violações. O fato de o paciente ter descumprido ordens judiciais tanto de forma remota (ameaças por telefone) quanto física (aproximação e perseguição), demonstrando sua periculosidade, constitui a razão jurídica para a manutenção da prisão preventiva. A legalidade da prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência, mesmo diante da menção a cautelares diversas, é pacífica neste Tribunal quando comprovada a ineficácia dessas medidas diante da conduta do agente. Nesse sentido: "A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade, especialmente porque, mesmo após ser intimado das medidas protetivas anteriormente decretadas, voltou a se aproximar da vítima e a ameaçou, e menos de mês." (TJDFT, Acórdão 2062118, 0745017-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 08/11/2025). No que se refere à manifestação da vítima em 17/11/2025 (Id 78722098), na qual sustenta a desnecessidade da prisão preventiva em razão da mudança de endereço e da suficiência do monitoramento eletrônico, impõe-se a adoção da cautela exigida em casos de violência doméstica. O Magistrado de primeira instância, ao indeferir a revogação, destacou a relevância de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e questionou a espontaneidade da declaração, aspecto essencial para a efetividade da Lei no 11.340/06. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça indica que, nos delitos relacionados à violência doméstica, o risco à ordem pública e a vulnerabilidade da vítima são presumidos, conferindo primazia à proteção da ofendida. Cabe ao Poder Judiciário atuar para romper o ciclo de violência, independentemente da manifestação subjetiva da mulher, que pode estar sujeita à pressão ou ao temor. Nessa linha: “2. "O consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/8/2023)" (AgRg no AREsp n. 2.573.895/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). No entanto, para fins de eventual reconhecimento de atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, o Superior Tribunal de Justiça exige que tal consentimento tenha de estar incontroverso nos autos. 3. No caso, não obstante tenha constado do acórdão da Corte local que a vítima modificou sua versão em juízo, tendo afirmado que foi ela quem procurou o réu para retomar o relacionamento e que não se lembrava de ter feito o registro de ocorrência na delegacia, expressando arrependimento por ter feito tal registro, é certo que o Tribunal de origem, soberano na análise da integralidade do acervo fático-probatório dos autos, deu prevalência às declarações da vítima ocorridas em fase policial, associadas ao depoimento de testemunha e ao laudo de exame de corpo de delito produzido, para justificar a condenação do ora recorrente pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva. 4. Nessa linha, conquanto tenha havido alteração de versão em juízo, as declarações da vítima prestadas na fase investigativa foram corroboradas por elementos de prova produzidos em juízo, e podem respaldar a condenação, de modo que, ausente inequívoca certeza acerca do consentimento da vítima, desume-se dos autos que a reversão das conclusões obtidas pela Corte local, no intuito de acolher a tese de atipicidade da conduta aqui pretendida, implicaria necessariamente sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via excepcional a teor do que preconiza a Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.194/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025. Grifos nossos.) Ademais, a declaração da vítima não é suficiente para afastar a situação de risco, pois a capacidade do paciente de localizá-la foi demonstrada pelo stalking em evento social e no local de trabalho, além da utilização de meios remotos para ameaças de morte, circunstâncias que anulam a proteção conferida pela distância de 70 (setenta) quilômetros. A gravidade concreta e a reiteração delitiva, em contexto de descumprimento de medidas protetivas, justificam a manutenção da segregação cautelar, uma vez que medidas alternativas se revelam manifestamente inadequadas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.013.726/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025; AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado TJRS –, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Por conseguinte, diante da ausência de demonstração cabal do constrangimento ilegal e da necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, em conformidade com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, indefiro o pedido liminar até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL